Tribunal: STF
Processo: ARE 1332956
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação declaratória revisional de aposentadoria – Alegação do autor de que era titular do cargo de escrevente de serventia extrajudicial, aposentado em 22 de dezembro de 2005, sob o equivalente a 17 salários mínimos; apesar do autor enquadrar-se nos recolhimentos necessários previstos na Lei n. 10.393/70, o enquadramento da sua aposentadoria foi feito conforme a Lei n. 14.016/10, mas estas regras não se aplicam a quem já preenchia os requisitos da aposentadoria em data anterior; reclama ainda da alíquota de contribuição que aumentou além dos 5%, e do reajuste do benefício – Pretensão da revisão de sua pensão - Sentença de procedência – Inconformismo da FESP.
     Preliminar recursal da FESP de prescrição do fundo de direito, afastada - Incidência da Súmula nº 85 do Egrégio STJ – Relação de trato sucessivo - Prescrição quinquenal das parcelas respeitada. 
    Preliminar recursal da FESP de ilegitimidade passiva "ad causam" (IPESP), acolhida - Exegese da Lei nº 16.877/18. 
    Aposentadoria de Escrevente de Serventia Extrajudicial - Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado - Pretensão de revisão do percentual de desconto nos proventos a título de contribuição, conforme critérios da Lei Estadual nº 10.393/70 – Inadmissibilidade - Superveniência da Lei Estadual nº 14.016/2010 que alterou, dentre outros, critério de reajuste de benefícios. 
    Os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, cujo art. 7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim - A Lei nº 14.016/2010, que extinguiu a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, alterou os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70, passando os benefícios da Carteira a serem reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE, calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período - Matéria que não foi objeto de discussão pelo C. STF no julgamento da ADI nº 4420-SP - Contribuição previdenciária de 11% devida pelos inativos e pensionistas, em razão da EC nº 41/03, conforme decidido ADI nº 3.128/DF - O julgamento da ADI nº 4.420-SP não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria a manutenção da indexação de benefícios ao salário mínimo e o congelamento "ad aeternum" da alíquota das contribuições previdenciárias. Ao contrário, o Ministro Relator ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias - Dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício que não foram objeto de discussão pelo C. STF no julgamento da ADI nº 4420 - Ausência de direito adquirido a regime jurídico, com relação tanto à forma de reajuste quanto à alíquota da contribuição previdenciária devida - Inconstitucionalidade do reajuste do benefício com base no salário mínimo - Exegese do art. 7º, IV, da CF e da Súmula Vinculante nº 04. 
    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do C. STF - Sentença que julgou procedente a ação, reformada, para julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (FESP). Quanto ao IPESP, julgo extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, por ilegitimidade passiva "ad causam" Recurso voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo, provido, nesse sentido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da CF.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recuso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.162.263, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual se extrai da decisão a seguinte passagem:
    “[...] o Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos tão somente com amparo na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.393/1970 e 14.016/2010), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso, conforme a Súmula 280/STF. 
    [...]”.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator